Tribunal: TJDFT
Processo: 0712253-19.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante afirma que o acórdão foi omisso e contraditório, porquanto, além de o órgão colegiado não ter observado as circunstâncias que circundam os fatos em exame, imputou responsabilidade à instituição financeira, mesmo diante da inércia do consumidor em tomar qualquer providência para evitar eventual fraude.
3. Sem razão. O resultado do julgamento decorreu da compreensão acerca do tema objeto da ação, e análise do conjunto probatório existente nos autos, não tendo a embargante, portanto, apontado qualquer vício no acórdão embargado, que se encontra adequado e suficientemente motivado.
4. Inexistentes, portanto, vícios a serem sanados, mantém-se o acórdão, tal como lançado.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.